Tribunal: TJBA
Processo: 8017946-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017946-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO (
OAB: PE 19.595-A
)

AGRAVADA: SINDAURA NOVAIS BARROS

Advogado:
BRENNO BARROS SARAIVA (
OAB: GO 47.690-A
)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MULTA, NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO. INCIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. LIBERAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVADA. IRRESIGNAÇÃO.

REVISÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. TEMA 706/STJ.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE QUE INCIDIU POR DESCUMPRIMENTO, REITERADO, DA ORDEM JUDICIAL.
LIMITAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
. NECESSIDADE. MONTANTE FINAL QUE SE SOBREPÕE, EM MUITO, AO OBJET
O ECONÔMICO
DA DEMANDA.
EXORBITÂNCIA. OCORRÊNCIA.
MODIFICAÇÃO.
TETO FIXADO EM R$ 20.000,00.

INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO A MAIOR.
DECISÃO.
REFORMA
. RECURSO. PROVIMENTO
PARCIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8017946-91.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.